Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-11.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Recurso Extraordinário na Apelação Cível no 0002085-11.2016.8.11.0003
Recorrente: CLEUZA AUGUSTINI
Recorrido : ESPÓLIO DE NICANOR LEOPOLDO NUNES E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de petição de Id 37397950, formulada pela Recorrida Silmara Matos Nunes dos Santos, alegando que diante da decisão de sobrestamento do Recurso Extraordinário, a Recorrente requereu, nos autos do Inventário, a suspensão do feito até o julgamento final da Ação Declaratória de União Estável Post Mortem, o que foi deferido.
Argumenta que o Tema 529 teria sido aplicado equivocadamente, sustentando ser voltado especificamente para feitos previdenciários, divergindo do presente caso em que se discute o reconhecimento de união estável post mortem. Aponta, ainda, questões ligadas ao acervo patrimonial do Espólio e defende que a Ação de Inventário deve prosseguir.
Por fim, destaca que a decisão de sobrestamento não deferiu efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário e conclui requerendo seja dado andamento ao Recurso Extraordinário, que não tem relação com o Tema 529 do STF, bem como requer o prosseguimento da Ação de Inventário.
Vieram-me conclusos.
Pois bem, quanto ao requerimento para que seja dado prosseguimento na Ação de Inventário, tal pedido extrapola os limites do presente caso, que versa apenas sobre a Ação Declaratória de União Estável Post Mortem, não havendo qualquer discussão acerca do Inventário, motivo pelo qual qualquer requerimento nesse sentido deve ser formulado naqueles autos.
Em relação à aplicação do Tema 529, observa-se que a presente irresignação foi apresentada 1(um) ano após a decisão de sobrestamento, não tendo havido a apresentação do recurso cabível, nem mesmo de Embargos de Declaração, restando configurada a preclusão da discussão pretendida.
Em todo caso, vale destacar que o Recurso Extraordinário foi interposto contra acórdão que aplicou o entendimento pela inadmissibilidade de reconhecimento de uniões estáveis simultâneas, reformando a sentença que entendeu pela possibilidade.
Ou seja, a discussão formulada no Recurso Extraordinário é exatamente a possibilidade de reconhecimento de uniões estáveis concomitantes.
E nesse sentido foi aplicado o sobrestamento em razão do Tema 529, do STF:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA. UNIÕES ESTÁVEIS CONCOMITANTES. PRESENÇA DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS DISCUTIDAS.
Possuem repercussão geral as questões constitucionais alusivas à possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e à possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes. (ARE 656298 RG, Relator (a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 08/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-084 DIVULG 30-04-2012 PUBLIC 02-05-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 742-746)
Logo, o STF, nos autos do ARE 656298 RG/SE (Tema 529), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável homoafetiva e à possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes.
Portanto, corretamente aplicado o sobrestamento do trâmite deste processo até o pronunciamento definitivo do STF.
Destaco, ainda, que diante da impossibilidade de movimentação do processo enquanto sobrestado e da ocorrência da preclusão, já que não houve apresentação de recurso ao tempo correto, deixo de ouvir a parte contrária.
Com estas considerações, INDEFIRO os pedidos formulados na petição de Id 37397950.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVI